Tribunal: STF
Processo: HC 262370
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Nadson da Silva Santana, Sidiney de Oliveira Meira, Paulo Ricardo Barbosa Aves, Eduardo Andrade Costa, João Gabriel Barros da Silva e Heberth Carlos Gonçalves da Rocha que deu provimento ao REsp nº 2.163.212/MG, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Depreende-se dos autos que os pacientes foram condenados pelo crime de tortura, sem a pena acessória de perda do cargo público.



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, em sede de recurso especial, deu provimento ao recurso para determinar a aplicação da pena acessória de perda do cargo público aos recorridos, bem como a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada, nos termos do art. 1º, § 5º, da Lei n. 9.455/1997 (e-doc. 18, p. 26). Essa decisão transitou em julgado em 3/9/2025 (e-doc. 18, p. 32)



    Neste writ, a defesa sustenta, em suma, a nulidade da aplicação do efeito extrapenal da condenação de perda do cargo público dos pacientes.



    Segundo a defesa, 



    “o “princípio da correlação entre imputação e sentença representa uma das mais relevantes garantias do direito de defesa, que se acha tutelado por via constitucional. Qualquer distorção, sem observância do disposto no art. 384, da Lei Processual Penal, significa ofensa àquele princípio e acarreta a nulidade da sentença.”



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para suspender os efeitos da condenação e o afastamento da perda do cargo público.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TORTURA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. EFEITO AUTOMÁTICO E OBRIGATÓRIO DA CONDENAÇÃO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL ÀS PENAS PERPÉTUAS. INAPLICABILIDADE. CARÁTER TEMPORAL DA SANÇÃO. Recurso provido”. (e-doc. 18, p. 22)



    Essa é a razão pela qual se insurge a impetrante neste writ.



    Pelo que há na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o julgado proferido por aquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o seu convencimento. 



    No caso, não está em jogo a liberdade de locomoção, já que o impetrante objetiva apenas o afastamento da pena acessória da perda do cargo público.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que “o habeas corpus é remédio jurídico destinado exclusivamente à tutela da liberdade de locomoção, razão por que descabe, nessa via, analisar questões que não representem ameaça a esse direito (...)” (HC nº 125.991/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/4/15).



    Ainda que superado esse óbice, esta Corte o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente